Tribunal: TJDFT
Processo: 0727400-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727400-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA STEFANNY COELHO FREIRE AGRAVADO: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA D E S P A C H O Tendo em vista a decisão proferida pelo Plantão, manifeste-se a agravante quanto ao cumprimento do Mandado de Despejo. Prazo de 3 (três) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator